Tribunal: TJES
Processo: 5003487-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003487-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II

AGRAVADO: DANIEL FERNANDO RIBEIRO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CABIMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA – RECURSO INADMITIDO.

1.
O despacho que determina a intimação da parte autora da ação de busca e apreensão oportunizando-lhe a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial não está contemplado no rol do art. 1.015, do CPC para fins de cabimento de interposição do recurso de agravo de instrumento.

2.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3.
No caso, não se pode reconhecer a urgência da medida, uma vez que o referido despacho é incapaz de ocasionar imediato prejuízo à parte, uma vez que, em caso de eventual indeferimento da inicial, a matéria poderá ser arguida em recurso de apelação.

4.
Recurso inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, a teor do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR)
:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DANIEL FERNANDES RIBEIRO
, que determinou a sua intimação para comprovação da mora, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões id. 4703283 sustenta o agravante que a notificação extrajudicial encaminhada ao domicílio do agravado é válida, porquanto observado o endereço constante da cédula de crédito bancário pactuada.

Destaca que a mudança de endereço sem comunicação ao credor fiduciante configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade, merecendo reforma a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido (id. 4784953).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY
(RELATOR)
:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DANIEL FERNANDES RIBEIRO
, que determinou a sua intimação para comprovação da mora, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões id. 4703283 sustenta o agravante que a notificação extrajudicial encaminhada ao domicílio do agravado é válida, porquanto observado o endereço constante da cédula de crédito bancário pactuada.

Destaca que a mudança de endereço sem comunicação ao credor fiduciante configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade, merecendo reforma a decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo
a quo
não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Desse modo, não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “
mudou-se
”, reputa-se constituído em mora o agravado em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito em razão da comprovação da mora.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALOHA II
contra o r. despacho acostado no ID 4703636 que nos autos da
ação de busca e apreensão
por ajuizada em face de
DANIEL HERBST RAMIRO
, determinou a intimação da parte autora para comprovar a mora em quinze dias, sob pena de extinção.

O E. Relator, Des. FABIO BRASIL NERY, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência da mora e determinando o prosseguimento do feito em razão da comprovação da mora.

A E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA acompanho o E. Relator.

Pedi vista dos autos para externar o meu entendimento sobre a matéria.

Em que pese ter ciência da existência de posicionamentos jurisdicionais divergentes quanto ao tema, entendo que o ato judicial atacado é um despacho e, por isso, irrecorrível (CPC, art. 1.001).

No caso, o Magistrado singular simplesmente determinou que a autora da demanda comprovasse a mora.

Em que pese compreender que, eventual não atendimento do despacho, implicará na prolação de sentença extintiva, penso que, o ato a ser atacado será a sentença se assim for proferida, já que o despacho é mero ato preparatório.

Neste sentido esclarecem Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa:
“é irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente”.
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 375).

Neste sentido, cito precedentes:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO RÉU. Falta de previsão no rol do artigo 1015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol na hipótese dos autos. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; AI 2219970-65.2023.8.26.0000; Ac. 17198092; Suzano; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 28/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 3001)

________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.021 DO CPC/2015). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE. Ação de busca e apreensão.
Determinação pelo juízo a quo de emenda à inicial para a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Hipótese não contemplada na Lei Processual Civil vigente para agravo de instrumento. Ausência de situação excepcional a se invocar a mitigação dessa lista, nos termos do tema 988 do STJ (Recurso Especial 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos repetitivos).
Desprovimento. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5021923-51.2023.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 11/10/2023)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
Decisão de primeiro grau. Determinou ao autor a emenda da petição inicial, para comprovação da constituição do réu em mora. Irresignação. Descabimento. Por força de Lei, a decisão em questão não pode ser impugnada por Agravo de Instrumento
. Com efeito, o rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e dele não consta a decisão que determina a emenda da inicial para comprovação da regular constituição do réu em mora, na demanda de busca e apreensão. Só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Outrossim, não há que se cogitar na espécie, de risco de grave lesão ao recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2151177-74.2023.8.26.0000; Ac. 17203696; Campinas; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2991)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2.

O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

4.
O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória
.

5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ve-sê, ainda, no C. STJ recente decisão monocrática na qual restou decidido que
“lado outro, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
”(AREsp n. 2.315.784, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/08/2023).

Dessa maneira, na minha compreensão, o desfecho do presente recurso é a sua inadmissão.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
INADMITO o recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

(PRESIDENTE)
:-

Os autos seguirão com pedido de vista para a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

con*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Daniel Fernandes Ribeiro
, que determinou a sua intimação para comprovação da mora, sob pena de extinção do processo.

Na sessão inaugural, o eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se por conhecer o recurso para dar-lhe provimento, reconhecendo a constituição válida da mora e determinando o prosseguimento do feito em razão da sua comprovação pela agravante.

Lado outro, na sessão pretérita foi proferido voto de divergência pelo também ilustre Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de não admitir o presente agravo de instrumento, porquanto o pronunciamento atacado, mediante o presente agravo, cuida-se de despacho meramente preparatório e sem conteúdo decisório, sendo, portanto, incabível o recurso de agravo de instrumento.

Assim, pedi vista dos autos para manifestação, e desde logo anuncio que irei acompanhar a divergência.

Acrescento que embora a parte recorrente defenda o cabimento deste recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (tutela provisória), por entender que o magistrado
a quo
indeferiu o seu pedido liminar de busca e apreensão, o pronunciamento atacado em momento algum analisou os requisitos para a concessão (ou não) da liminar de busca e apreensão pretendida, limitando-se a determinar a emenda da inicial
,
oportunizando novamente à agravante comprovar a constituição em mora do devedor.

De fato, como registrado no voto pretérito, a decisão interlocutória que determina a apresentação de documento ou mesmo a emenda à inicial
não consta
no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo patente a inadmissibilidade

deste expediente recursal. Não desconheço, no entanto, que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
1
) segundo a qual
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada,
possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ocorre que, a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil, mas apenas autorizou,
excepcionalmente
, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

No caso, com dito, o comando impugnado trata-se de
despacho de mero expediente despido de qualquer

conteúdo decisório
e, por consequência,
irrecorrível
seja por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"dos despachos não cabe recurso",
ou porque

é
insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante
, pois em caso de desatendimento do comando e eventual indeferimento da petição inicial,
a mesma matéria aqui tratada pode

ser arguida em recurso de apelação.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c.STJ:

“
(...). 5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.
6. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Bem como, também é possível citar jurisprudência desta c. Corte de Justiça: (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 047169001469, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017); (TJES. A. I nº. 5006103-70.2022.8.08.0000. 4ª C.C. Rel. Des Julio Cesar Costa de Oliveira. Dt. Julg.: 21/Jul/2022 ); (TJES. A. I nº. 5002215-30.2021.8.08.0000. 3ª C.C. Rel. Desª Eliana J. Munhós Ferreira. Dt. Julg.: 31.08.2021); (TJES. A. I nº. 5005477-17.2023.8.08.0000; 2ª C.C. Rel. Des Raphael Americano Camara. Dt. Julg.: 06/Jul/2023 ); (TJES. A. I nº. 5007948-06.2023.8.08.0000; 2ª C.C. Rel. Des Samuel Meira Brasil Junior. Dt. Julg.: 28/Jul/2023).

Pelo exposto, rogando vênias ao relator,
acompanho a divergência
para
não conhecer
o recurso.

É como voto.

1
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALOHA II
contra o r. despacho acostado no ID 4703636 que nos autos da
ação de
busca e apreensão
por ajuizada em face de
DANIEL HERBST RAMIRO
, determinou a intimação da parte autora para comprovar a mora em quinze dias, sob pena de extinção.

O E. Relator, Des. FABIO BRASIL NERY, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a ocorrência da mora e determinando o prosseguimento do feito em razão da comprovação da mora.

A E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA acompanho o E. Relator.

Pedi vista dos autos para externar o meu entendimento sobre a matéria.

Em que pese ter ciência da existência de posicionamentos jurisdicionais divergentes quanto ao tema, entendo que o ato judicial atacado é um despacho e, por isso, irrecorrível (CPC, art. 1.001).

No caso, o Magistrado singular simplesmente determinou que a autora da demanda comprovasse a mora.

Em que pese compreender que, eventual não atendimento do despacho, implicará na prolação de sentença extintiva, penso que, o ato a ser atacado será a sentença se assim for proferida, já que o despacho é mero ato preparatório.

Neste sentido esclarecem Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa:
“é irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente”.
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 375).

Neste sentido, cito precedentes:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA DO RÉU. Falta de previsão no rol do artigo 1015 do CPC. Impossibilidade de mitigação do rol na hipótese dos autos. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; AI 2219970-65.2023.8.26.0000; Ac. 17198092; Suzano; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mário Daccache; Julg. 28/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 3001)

________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.021 DO CPC/2015). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE. Ação de busca e apreensão.
Determinação pelo juízo a quo de emenda à inicial para a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Hipótese não contemplada na Lei Processual Civil vigente para agravo de instrumento. Ausência de situação excepcional a se invocar a mitigação dessa lista, nos termos do tema 988 do STJ (Recurso Especial 1.704.520/MT, julgado sob o rito dos repetitivos).
Desprovimento. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5021923-51.2023.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 11/10/2023)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
Decisão de primeiro grau. Determinou ao autor a emenda da petição inicial, para comprovação da constituição do réu em mora. Irresignação. Descabimento. Por força de Lei, a decisão em questão não pode ser impugnada por Agravo de Instrumento
. Com efeito, o rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e dele não consta a decisão que determina a emenda da inicial para comprovação da regular constituição do réu em mora, na demanda de busca e apreensão. Só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Outrossim, não há que se cogitar na espécie, de risco de grave lesão ao recorrente de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2151177-74.2023.8.26.0000; Ac. 17203696; Campinas; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 29/09/2023; DJESP 06/10/2023; Pág. 2991)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também se manifesta neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

4.
O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória
.

5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Ve-sê, ainda, no C. STJ recente decisão monocrática na qual restou decidido que
“l
ado outro, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento
”(AREsp n. 2.315.784, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/08/2023).

Dessa maneira, na minha compreensão, o desfecho do presente recurso é a sua inadmissão.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminente Desembargador Relator,
INADMITO o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro que se trata de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Daniel Fernandes Ribeiro
, que determinou a sua intimação para comprovação da mora, sob pena de extinção do processo.

Na sessão inaugural, o eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se por conhecer o recurso para dar-lhe provimento, reconhecendo a constituição válida da mora e determinando o prosseguimento do feito em razão da sua comprovação pela agravante.

Lado outro, na sessão pretérita foi proferido voto de divergência pelo também ilustre Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de não admitir o presente agravo de instrumento, porquanto o pronunciamento atacado, mediante o presente agravo, cuida-se de despacho meramente preparatório e sem conteúdo decisório, sendo, portanto, incabível o recurso de agravo de instrumento.

Assim, pedi vista dos autos para manifestação, e desde logo anuncio que irei acompanhar a divergência.

Acrescento que embora a parte recorrente defenda o cabimento deste recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (tutela provisória), por entender que o magistrado
a quo
indeferiu o seu pedido liminar de busca e apreensão, o pronunciamento atacado em momento algum analisou os requisitos para a concessão (ou não) da liminar de busca e apreensão pretendida, limitando-se a determinar a emenda da inicial
,
oportunizando novamente à agravante comprovar a constituição em mora do devedor.

De fato, como registrado no voto pretérito, a decisão interlocutória que determina a apresentação de documento ou mesmo a emenda à inicial
não consta
no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo patente a inadmissibilidade

deste expediente recursal. Não desconheço, no entanto, que, após muito debater sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988/STJ
1
) segundo a qual
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de
taxatividade
mitigada,
possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

Ocorre que, a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil, mas apenas autorizou,
excepcionalmente
, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação.

No caso, com dito, o comando impugnado trata-se de
despacho de mero expediente
despido de
qualquer
conteúdo decisório
e, por consequência,
irrecorrível
seja por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"
dos despachos não cabe recurso",
ou porque

é
insuscetível de causar
imediato
prejuízo ao agravante
, pois em caso de desatendimento do comando e eventual indeferimento da petição inicial,
a mesma matéria aqui tratada
pode
ser arguida em recurso de apelação.

Nesse sentido, cito jurisprudência do c.STJ:

“(...). 5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.
6. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Bem como, também é possível citar jurisprudência desta c. Corte de Justiça: (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 047169001469, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017);
(TJES. A. I nº. 5006103-70.2022.8.08.0000.
4
ª C.C. Rel. Des Julio Cesar Costa
de
Oliveira. Dt. Julg.: 21/Jul/2022 ); (TJES. A. I nº. 5002215-30.2021.8.08.0000. 3ª C.C. Rel. Desª Eliana J. Munhós Ferreira. Dt. Julg.: 31.08.2021); (TJES. A. I nº. 5005477-17.2023.8.08.0000;
2
ª C.C. Rel. Des Raphael Americano Camara. Dt. Julg.: 06/Jul/2023 ); (TJES. A. I nº. 5007948-06.2023.8.08.0000;
2
ª C.C. Rel. Des Samuel Meira Brasil Junior. Dt. Julg.: 28/Jul/2023).

Pelo exposto, rogando vênias ao relator,
acompanho a divergência
para
não conhecer
o recurso.

É como voto.

1
Tema nº 988/STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003487-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II

AGRAVADO
:
DANIEL FERNANDES RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II
.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DANIEL FERNANDES RIBEIRO
, que determinou a sua intimação para comprovação da mora, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões id. 4703283 sustenta o agravante que a notificação extrajudicial encaminhada ao domicílio do agravado é válida, porquanto observado o endereço constante da cédula de crédito bancário pactuada.

Destaca que a mudança de endereço sem comunicação ao credor fiduciante configura violação aos deveres de boa-fé e lealdade, merecendo reforma a decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo
a quo
não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio
de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja
pelo
próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Desse modo, não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “
mudou-se
”, reputa-se constituído em mora o agravado em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR.
SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento do feito em razão da comprovação da mora.

É como voto.